Tribunal: CARF
Processo: 11444.000519/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A falta de comprovação da origem dos recursos creditados/depositados na conta bancária do sujeito passivo configura a presunção de omissão de receitas conforme hipótese legal veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO LIVRO CAIXA. ARBITRAMENTO.
Os contribuintes que apurem o IRPJ com base no Lucro Presumido devem manter escrituração contábil ou Livro Caixa que espelhe a totalidade da movimentação financeira, inclusive bancária. A falta de apresentação da contabilidade cumulada com a ausência de registro da movimentação financeira no Livro Caixa autoriza o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez regularmente intimado pela autoridade fiscal, incumbe ao sujeito passivo comprovar a origem dos recursos creditados nas contas bancárias de forma individualizada. A falta de comprovação configura a hipótese de omissão de receitas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO. ACESSO AO FISCO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, no que diz respeito ao acesso às informações financeiras, desde que de respeitada a regulamentação administrativa da matéria.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O artigo 11, § 3o, da Lei no 9.311/1996, com redação dada pela Lei no 10.174/2001, autoriza a utilização de informações financeiras para a instauração de procedimento fiscal tendente a verificar a ocorrência de fato jurídico tributário e ao lançamento dos correspondentes créditos tributários.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
Nos lançamentos de oficio decorrentes de omissão de receitas, quando não houve a caracterização de conduta dolosa de fraude, sonegação ou conluio, cabe a imposição de multa no patamar de 75% conforme previsão do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.
TAXA SELIC. VALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000519/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.088 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
MOREIRA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A falta de comprovação da origem dos recursos creditados/depositados na
conta bancária do sujeito passivo configura a presunção de omissão de receitas
conforme hipótese legal veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO
LIVRO CAIXA. ARBITRAMENTO.
Os contribuintes que apurem o IRPJ com base no Lucro Presumido devem
manter escrituração contábil ou Livro Caixa que espelhe a totalidade da
movimentação financeira, inclusive bancária. A falta de apresentação da
contabilidade cumulada com a ausência de registro da movimentação
financeira no Livro Caixa autoriza o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez regularmente intimado pela autoridade fiscal, incumbe ao sujeito
passivo comprovar a origem dos recursos creditados nas contas bancárias de
forma individualizada. A falta de comprovação configura a hipótese de
omissão de receitas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO. ACESSO AO
FISCO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do artigo 6o da
Lei Complementar no 105/2001, no que diz respeito ao acesso às informações
financeiras, desde que de respeitada a regulamentação administrativa da
matéria.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000519/2009-31
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

O artigo 11, § 3o, da Lei no 9.311/1996, com redação dada pela Lei no
10.174/2001, autoriza a utilização de informações financeiras para a
instauração de procedimento fiscal tendente a verificar a ocorrência de fato
jurídico tributário e ao lançamento dos correspondentes créditos tributários.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
Nos lançamentos de oficio decorrentes de omissão de receitas, quando não
houve a caracterização de conduta dolosa de fraude, sonegação ou conluio,
cabe a imposição de multa no patamar de 75% conforme previsão do artigo 44,
I, da Lei no 9.430/1996.
TAXA SELIC. VALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 14-37.832 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto – CRJ/RPO, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Os depósitos em conta-corrente da empresa cujas operações que lhes deram origem
restem incomprovadas presumem-se advindos de transações realizadas à margem da
contabilidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores depositados/creditados em conta-corrente devem estar suportados por
documentação hábil e idônea, que comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. CABIMENTO.
Comprovada a ausência da escrituração regular dos livros comerciais e fiscais e
deixando o livro Caixa de registrar a movimentação financeira e bancária, que
amparariam a tributação com base no lucro presumido, cabível é o arbitramento do
lucro.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância às normas de regência e ao amparo da lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la
nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em percentual
superior a 1%. A partir de 01/01/1995 os juros de mora serão equivalentes a taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo versa sobre o lançamento de ofício de créditos tributários de Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativos
aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário 2005. Sobre os valores dos tributos
apurados foi imposta multa de ofício no patamar de 75%.
Os créditos tributários foram apurados conforme a sistemática do Lucro Arbitrado
em razão da falta de apresentação de escrituração contábil e da apresentação de Livro Caixa sem
o registro da movimentação financeira. Cito as palavras da autoridade fiscal:
APURAÇÃO DO IRPJ E DO ADICIONAL
11) O fato de não constar no Livro Caixa do ano-calendário de 2005 a escrituração dos
lançamentos inerentes à movimentação bancária realizada nesse ano, não atendendo,
portanto, à exigência legal prevista no artigo 45, parágrafo único, da Lei n 2 8.981/95, e
no artigo 527, parágrafo único, do RIR/99, redundou no arbitramento do lucro sobre o
total das receitas (informada em DIPJ e omitida) registradas no quadro acima, nos
termos do artigo 530, inciso II, alínea "a" do RIR/99.
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

11.1) Dessa forma, na apuração da base de cálculo trimestral do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica — IRPJ e do adicional, considerando o regime tributário do lucro
arbitrado e a atividade do sujeito passivo - prestação de serviços, foi aplicado o
percentual de 38,4% (percentual de presunção do lucro de 32% acrescido de 20%) sobre
o total das receitas, conforme disposto no artigo 532 do RIR/99, combinado com o
artigo 519, §1, inciso III, alínea "a" e artigo 537, do mesmo regulamento. 0
Demonstrativo de Apuração relato ao IRPJ e ao adicional encontra-se as fls. 07 a 09.
As bases de cálculo dos tributos lançados de ofício foram compostas pelas receitas
declaradas e pelas receitas omitidas apuradas pela fiscalização em razão de depósitos bancários
sem comprovação da origem dos recursos. Reproduzo trecho do Relatório Fiscal:
10) Diante dos fatos relatados e nos termos do artigo 42, caput e § 1 2 da Lei no
9.430/96, foram considerados como omissão de receitas no ano-calendário de 2005, por
falta de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, de sua origem, os
recursos creditados e/ou depositados mensalmente nas contas correntes de titularidade
do sujeito passivo, relacionados na coluna "DIFERENÇA A TRIBUTAR - RECEITA
OMITIDA" do quadro abaixo, totalizando o valor de R$ 6.499.094,02 no ano-
calendário de 2005. Foram também relacionados no quadro abaixo os valores totais da
receita bruta mensal relativa prestação de serviços, declarada pelo sujeito passivo na
DIPJ do ano-calendário de 2005 e no respectivo Livro Caixa, totalizando R$
500.775,20:

Inconformado com o lançamento de ofício, o contribuinte apresentou impugnação
aos autos de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora
de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pelo impugnante:
Regularmente cientificado apresentou a impugnação de fls. 1.135 a 1.150, firmada pela
Dra Roberta Gonçalves Ponso, OAB/SP 33.399, constituída pela procuração de fl.
1.152, cuja síntese reproduz-se:
Alega o Contribuinte que presta serviços jurídicos para a pessoa jurídica Bunge
Fertilizantes S/A(Bunge), em todo o território nacional, promovendo a cobrança e
execução de dívidas, resultantes de inadimplência de clientes da Bunge.
Aduz que juntou vasta documentação probante de suas afirmações, relativas ao fato de
que uma vez promovida a cobrança, judicial ou amigável, ela recebia em suas contas
correntes os valores cobrados dos devedores e os repassava à Bunge – a real credora.
Diz que dentre os documentos apresentados há declaração firmada pela Bunge relativa
às cobranças promovidas por ela, onde constam: nome do devedor, data do pagamento
da dívida, valor pago, domicílio do réu, número da ação judicial, Vara e Comarca.
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Alega que não ficou apenas no campo das "informações e/ou declarações", pois, trouxe
cópia das peças iniciais de ações de cobrança e de execução de títulos (fls. 259/497);
cópia de acordos firmados com os devedores da Bunge; vasta troca de mensagem
eletrônica entre ela e a Bunge, relativa a envio de dinheiro, referente a cobranças.
Afirma que a própria Bunge carreou para os autos, também, expressiva documentação,
inclusive cópia completa de seu Livro Razão.
Requer sejam analisados e acolhidos como prova irrefutável do repasse de valores
recebidos dos devedores da Bunge, os "Comprovantes de depósito em conta corrente
em dinheiro", de 2005, emitidos pelo Sistema de Informação do Banco do Brasil,
indicando como conta a crédito a de n°. 5.391-0, na agência 3070-8, tendo como titular
Bunge Fertilizantes S.A. e identificando o depositante pelo CNPJ 02.074.332/0001-46
(CNPJ da autuada), perfazendo o total de R$ 3.678.788,14, valor este que deverá ser
objeto de exclusão da base de cálculo do IRPJ exigido nestes autos.
Requer, ainda, seja acolhida declaração da Bunge, seguida de listagem e demonstrativo
extraído de registros contábeis da empresa e que revelam pagamentos efetuados à
autuada a título de adiantamento de custas e despesas processuais, num total de R$
2.089.977,93.
Entende que o valor acima , por não se tratar de renda de qualquer natureza, mas apenas
adiantamento de quantias, que foram gastas com os processos patrocinados pela
autuada, nos quais a Bunge figurava no pólo ativo, também deverá ser excluído da base
de cálculo para apuração de possível débito.
Combate a legislação ordinária, especificamente a Lei no 10.174 de 09 de janeiro de
2001, que alterou o artigo 11 da Lei no 9.311 de 1996, permitindo ao Fisco acesso às
movimentações financeiras e a constituição de créditos tributários.
Contesta a exigência da multa de ofício taxando-a de caráter abusivo e confiscatório.
Isurge-se, também, contra os juros de mora calculados com base na Taxa Selic, por
entender tal incidência, ilegal.
Solicita ao final revisão dos autos de Infração combatidos para que seja declarada a sua
improcedência.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente pela autoridade julgadora a quo.
O contribuinte interpôs recurso voluntário por meio do qual, em essência, reiterou
as razões de fato e de direito lançadas na impugnação, conforme os tópicos abaixo relacionados:
- Da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário: neste tópico, a
contribuinte alegou a inconstitucionalidade da norma legal que prevê o acesso do Fisco às
informações de movimentação bancária. Também insurgiu-se contra a utilização das
informações bancárias como base para a presunção de omissão de receitas. Cito suas palavras:
[...] O fato é que, por qualquer ângulo que se olhe, a lei complementar 105/2001,
violentou de maneira brutal, a redação dos incs. X e XII da CF/88, através dos quais são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o que vem
trazendo, a todos os cidadãos brasileiros, indignação, desconforto e descrença na
segurança jurídica.
[...]
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Prosseguindo: a ilegitimidade do comportamento da fiscalização é clarividente, porque
no universo tributário não se admite crédito tributário originário de presunção.
[...]
Não há que se falar, portanto, em presunção de omissão, o que foge a todos os
princípios norteadores do sistema tributário nacional, ressaltando-se que, se houve
infração, foi de ordem regulamentar e não de natureza principal, ou seja, o contribuinte
falhou em não promover a devida contabilização dos depósitos bancários no período
glosado. Em outras palavras: se houve infração – o que se admite apenas para
argumentar – não teve origem na intenção de fraudar o erário, isto é, o que diferencia o
comportamento levado pelo dolo, do levado pela culpa – se é que houve, o que será
examinado adiante, no mérito da discussão.
- Mérito: depósitos bancários sem comprovação de origem: neste ponto, o
contribuinte reiterou que presta serviço para a Bunge Fertilizantes S/A promovendo a cobrança e
execução de dívidas. Neste contexto, os recursos que ingressaram em suas contas bancárias
seriam recursos de terceiros e não configurariam receitas tributáveis. Nesta esteira, pugnou pelo
reexame dos elementos de prova que já haviam sido juntados aos autos. Reproduzo excerto da
peça recursal:

- Mérito: arbitramento do lucro: aduziu que o dispositivo legal utilizado pela
autoridade fiscal (art. 530 do RIR) seria aplicável tão-somente aos contribuintes obrigados ao
lucro real. Portanto, seria inaplicável na espécie, pois o contribuinte apurou o IRPJ conforme a
sistemática do Lucro Presumido.
- Questões de direito atinentes ao mérito: neste tópico, reiterou alegações acima
e insurgiu-se contra o acesso aos dados financeiros promovido pelo artigo 11 da Lei no
9.311/1996, com redação dada pela Lei no 10.174/2001. Cito suas palavras:
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

- Caráter abusivo e confiscatório da multa punitiva: neste ponto, além de
argumentar que a multa no patamar de 75% violaria os princípios da capacidade contributiva e
do não-confisco, aduziu que a utilização da Taxa Selic seria inconstitucional e caracterizaria
“uma autêntica desvirtuação da lei”.
Ao final, o recorrente pugnou pela desconstituição dos créditos tributários
lançados de ofício.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e
tributos reflexos relativo ao ano-calendário 2005. Em apertadíssima síntese, o IRPJ foi lançado
de ofício pela autoridade fiscal conforme a sistemática do Lucro Arbitrado e as bases de cálculo
dos tributos foram apuradas somando-se as receitas declaradas e as receitas omitidas, que foram
determinadas com base nos créditos bancários sem comprovação da origem dos recursos.
Passo à apreciação das alegações do contribuinte.
À partida, insurgiu-se o recorrente contra a norma legal que prevê o acesso da
Administração Tributária às informações de movimentação financeira. Segundo sua alegação,
acima mencionada, a norma legal padeceria do vício de ilegalidade.
Contudo, esta matéria já foi definitivamente decidida de maneira favorável ao
Fisco pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Sobre a matéria, já me pronuncie nos seguintes
termos (acórdão CARF no 1401-005.119, de 18/01/2021:
Da quebra de sigilo bancário ao arrepio da Constituição.
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

A questão posta é a alegação de quebra de sigilo bancário ao arrepio da ordem
constitucional.
Os recorrentes alegam que é inconstitucional o dispositivo do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que prevê o acesso da Administração Tributária aos dados
de movimentação financeira diretamente junto às instituições financeiras,
independentemente de decisão judicial, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade competente.
É cediço que descabe o exame de constitucionalidade de normas legais por parte deste
Conselho. É neste sentido a determinação da Súmula CARF no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, seria vedado ao CARF deixar de aplicar norma legal por alegação de
inconstitucionalidade.
Todavia, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em
definitivo sobre a constitucionalidade da norma em comento ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.859/DF, que restou assim ementada, na parte que interessa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS
ADI No 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NORMAS FEDERAIS RELATIVAS AO SIGILO
DAS OPERAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO No 4.545/2002.
EXAURIMENTO DA EFICÁCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA
No 2.859. EXPRESSÃO “DO INQUÉRITO OU”, CONSTANTE NO § 4o DO ART. 1o,
DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. ACESSO AO SIGILO BANCÁRIO NOS
AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 5o E 6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
105/2001
E
SEUS
DECRETOS
REGULAMENTADORES. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO E DE OFENSA A
DIREITO
FUNDAMENTAL.
CONFLUÊNCIA
ENTRE
OS
DEVERES
DA
CONTRIBUINTE (O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS) E OS
DEVERES DO FISCO (O DEVER DE BEM TRIBUTAR E FISCALIZAR).
COMPROMISSOS INTERNACIONAIS ASSUMIDOS PELO BRASIL EM MATÉRIA DE
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ART. 1o DA LEI
COMPLEMENTAR No 104/2001. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. ART. 3o, § 3o,
DA LC 105/2001. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À DEFESA JUDICIAL DA
ATUAÇÃO
DO
FISCO.
CONSTITUCIONALIDADE
DOS
PRECEITOS
IMPUGNADOS. ADI No 2.859. AÇÃO QUE SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, É JULGADA IMPROCEDENTE. ADI No 2.390, 2.386, 2.397. AÇÕES
CONHECIDAS E JULGADAS IMPROCEDENTES.
[...]4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles
autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de
sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a
intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o,
da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o
dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse
quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal,
sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa.
[...]9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390,
2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e
Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de
maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias
processuais da contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos
seus dados bancários.- grifei.
Não há, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, inconstitucionalidade na norma
legal que deu suporte ao procedimento fiscal.
Ademais, é vedado às autoridades administrativas fiscais e julgadoras deixar de
aplicar norma legal válida em razão de alegações de inconstitucionalidade, conforme inteligência
da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, o recurso voluntário, neste ponto, não deve ser acolhido.
No que tange à alegação de impossibilidade de lançamento de ofício de crédito
tributário com base em presunção creio que também a tese do contribuinte não pode ser acolhida.
A presunção nada mais é que uma forma de comprovar a ocorrência de um fato
com efeitos jurídicos (fato presumido) a partir da comprovação da efetiva ocorrência de um
outro fato com o qual haja íntima relação (fato presuntivo). No caso das presunções legais, ou
seja, das hipóteses de ocorrência presumida do fato jurídico tributário veiculadas por normas
legais, a relação entre o fato presuntivo e o fato presumido é estabelecida pelo próprio legislador.
Entretanto, visto configurarem presunções relativas, tais hipóteses somente se configuram caso o
contribuinte seja regularmente intimado a comprovar a inocorrência do fato presumido e não
lograr êxito.
Nesta esteira, é cediço que a legislação tributária pátria traz diversas hipóteses
legais de presunção da ocorrência do fato jurídico tributário. A hipótese de presunção de omissão
de receitas em decorrência de créditos/depósitos bancários sem comprovação da origem dos
recursos é veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...] – grifei.
Diante do exposto, vê-se que a afirmação do contribuinte acerca da
impossibilidade de lançamento de ofício com base em presunção é totalmente despropositada.
Ademais, conforme será visto à frente, é oportuno mencionar que a autoridade
fiscal atuou com diligência e seguiu fielmente os ditames legais para, de um lado, apurar os
devidos créditos tributários e, de outro, garantir o efetivo direito de defesa.
Desta forma, também neste ponto o recurso voluntário não deve ser acolhido.
Quanto à possibilidade de instauração de procedimento de auditoria motivado
pelas informações acerca da movimentação financeira, é de se dizer que a atuação da fiscalização
tem previsão legal expressa conforme se pode verificar da simples leitura do artigo 11, § 3o, da
Lei no 9.311/1996, com redação dada pela Lei no 10.174/2001:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação. (Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem
como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
[...] – grifei.
Conforme mencionado anteriormente, às autoridades fiscais e julgadoras
administrativas é vedado deixar de observar as normas legais em razão de contestações acerca da
constitucionalidade das mesmas.
Portanto, o recurso voluntário não deve prosperar neste ponto.
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Ainda na esfera das razões de direito, o recorrente alegou que o disposto no artigo
530 do RIR/99 (Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda em vigor na época)
não seria aplicável na espécie pois seria destinado aos contribuintes obrigados ao Lucro Real.
Mais uma vez, penso que a tese não deva ser agasalhada.
A fiscalização fundamentou corretamente o lançamento de ofício, não apenas com
a correta descrição dos fatos e das provas, mas também com relação ao dispositivo legal. De
acordo com o auto de infração, o arbitramento do lucro foi realizado com fulcro no artigo 530, II,
do RIR/99. Trago à colação o texto normativo:
Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I-o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II-a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real;
III-o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV-o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V-o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI-o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário. (grifei)
Ora, apenas a alínea “b” do inciso II acima transcrito refere-se aos contribuintes
que apurem o IRPJ com base no Lucro Real. A alínea “a” é perfeitamente aplicável aos
contribuintes que apurem o IRPJ com base no Lucro Presumido. Nesta hipótese, o sujeito
passivo está dispensado da escrituração contábil, desde que mantenha Livro Caixa que
contemple toda a movimentação financeira, inclusive bancária. É o que determinava na época o
artigo 527, par. ún. do RIR/99:
Art.527.A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I-escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II-Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III-em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram
de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Assim, numa interpretação sistemática dos artigos 527 e 530 do RIR/99, vê-se que
os sujeitos passivos que optem pelo Lucro Presumido podem escriturar apenas o Livro Caixa,
desde que este contemple toda a movimentação financeira. Caso a escrituração não permita
identificar toda a movimentação financeira (inclusive bancária), configura-se a hipótese de
arbitramento do lucro.
Assim, neste ponto, o recurso não deve ser provido.
No que diz respeito às razões de fato relativas à apuração da omissão de receitas,
o contribuinte limitou-se a pugnar em sede de recurso voluntário pelo reexame das provas
carreadas aos autos durante o procedimento fiscal e na impugnação. Não houve, portanto, em
sede de recurso voluntário, qualquer evolução quanto à instrução probatória das alegações de
mérito apresentadas pelo contribuinte.
Neste contexto, considerando que tanto a autoridade fiscal quanto o julgador a
quo realizaram profundo e detalhado exame das provas apresentadas, não vislumbro razão para
a reforma da decisão de piso. Sirvo-me da faculdade prevista no artigo 57, § 3o, do Regimento
Interno do CARF – RICARF para adotar a fundamentação da decisão de piso, abaixo transcrita,
como razão de decidir:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Por tempestiva, dela conheço.
1. Depósitos bancários sem comprovação da origem.
O cerne da lide ora em análise são os depósitos bancários efetuados em contas correntes
das quais o Contribuinte é titular, cuja origem dos recursos não foi por ele
esclarecida/comprovada.
Mais especificamente, no caso dos autos, os depósitos na conta corrente no 7.560-4, da
agência no 0958-X, do Banco do Brasil em Palmital/SP, de sua titularidade.
De acordo com a Fiscalização o Contribuinte teria movimentado nesta conta corrente no
ano-calendário de 2005, o valor de R$ 7.325.655,21, e teria declarado na DIPJ do
AC/2005 uma receita Bruta total de R$ 500.775,20.
À vista disso, o Contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos
que transitaram em sua conta corrente, e de acordo com a Fiscalização não o fez.
Em seu arrazoado, alega o Contribuinte que presta serviços jurídicos para a pessoa
jurídica Bunge Fertilizantes S/A(Bunge), em todo o território nacional, promovendo a
cobrança e execução de dívidas, resultantes de inadimplência de clientes da Bunge.
Aduz que, aproximadamente 88,76% dos depósitos questionados, referem-se a valores
recebidos de ações em nome da Bunge, cujos valores apenas transitaram em sua conta
corrente, tendo sido repassados para a Bunge.
A base legal que deu suporte à exação foi o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
verbis:
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.”
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...).
Como se vê, a lei exige que, para cada depósito tratado individualizadamente, o sujeito
passivo comprove a sua origem com suporte em documentação hábil e idônea.
As operações realizadas pelo Contribuinte em nome da Bunge, foram exaustivamente
investigada pela Fiscalização, que concluiu, que dos valores que transitaram na conta
corrente do autuado, foram repassados à Bunge, o valor de R$ 311.649,71, conforme
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, de 02/04/2009, item 4b.
Considerou como de origem comprovada, isto é, valores registrados no livro Razão da
Bunge, com identificação do número das notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pelo escritório Moreira e Silva, e cópias de documentos referentes a TED e DOC
efetuados pela autuada a favor da Bunge, cujos valores e datas coincidem com os
lançamentos registrados nas folhas do Razão Auxiliar de Fornecedores da Bunge, o
valor de R$ 437.463,47.
Excluídos esses valores, restou sem comprovação o valor total de R$6.562.406,75.
Por oportuno, reproduz-se parte do Relatório Fiscal:
“PROCEDIMENTOS ADOTADOS (...)
4) Analisamos então os extratos bancários apresentados e realizamos a conciliação
entre as contas correntes identificadas no item 3 acima, de titularidade do sujeito
passivo, todavia, não detectamos créditos decorrentes de transações efetivadas entre
essas contas correntes, passíveis de exclusão. Por outro lado, procedemos à exclusão
de diversos lançamentos a crédito dessas contas, por não configurarem ingressos de
recursos, tais como, depósitos em cheques estornados, empréstimos e demais estornos.
Todos esses créditos excluídos foram relacionados no demonstrativo denominado
"Créditos Desconsiderados na Apuração de Valores a Comprovar", anexo ao Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal de 01/08/2008 (fls. 208 a 224). Os valores relativos
à devolução parcial de depósitos efetuados em cheques foram deduzidos dos créditos a
comprovar e relacionados no demonstrativo denominado "Créditos a Comprovar",
também anexo ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 01/08/2008. Depois
de consideradas as exclusões acima, os extratos bancários apresentados pelo sujeito
passivo denotaram a existência de recursos creditados e/ou depositados nas contas
correntes identificadas no item 3 acima, no ano-calendário de 2005, no montante de R$
7.311.518,93, conforme relacionado no demonstrativo "Créditos a Comprovar".
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Analisamos também o Livro Caixa do ano-calendário de 2005, apresentado pelo sujeito
passivo à fiscalização, no entanto, não identificamos lançamentos inerentes a
movimentação bancária realizada nesse ano-calendário.
4.2) Em 01/08/2008, o sujeito passivo foi cientificado acerca dos fatos relatados nos
itens 4 e 4.1 acima, através do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de
01/08/2008, e intimado a:
a)comprovar a origem dos recursos creditados e/ou depositados nas contas correntes
de sua titularidade, identificadas no item 3 acima, cujo montante no ano-calendário de
2005 foi de R$ 7.311.518,93;
b)comprovar a origem e o repasse dos recursos pertencentes a terceiros que porventura
tenham transitado por essas contas correntes, no ano-calendário 2005;
c)apresentar o Livro Caixa do ano-calendário de 2005, com a documentação
comprobatória dos valores lançados a crédito e a débito, contendo, inclusive, a
escrituração de toda a movimentação bancária realizada nesse ano-calendário.
5) Em resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 01/08/2008, o
sujeito passivo apresentou em 20/08/2008 apenas declaração firmada pela empresa
Bunge Fertilizantes S.A em 27/05/2008, afirmando ter recebido do sujeito passivo
através de repasses efetuados pelo Banco do Brasil S.A - Agência no 0958-X
(Palmital/SP), o valor total de R$ 6.799.210,85 durante o ano de 2005, como prestação
de contas de pagamentos efetuados pelos clientes da empresa Bunge Fertilizantes S.A
nos processos patrocinados pelo sujeito passivo (fls. 227 a 233).
(...)
6)Assim, em razão da impossibilidade de se estabelecer qualquer liame entre os valores
lançados nos extratos bancários do sujeito passivo, os valores repassados pelo mesmo
a Bunge Fertilizantes S.A e os valores das receitas declaradas a RFB através da DIPJ
do ano-calendário de 2005, intimamos, através do Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal de 19/09/2008 (fls. 234 a 236), o sujeito passivo a:
a)identificar os processos relacionados declaração firmada pela empresa Bunge
Fertilizantes S.A mencionada no item 5 acima, constando de forma correta e integral,
os números dos mesmos e as respectivas comarcas das varas judiciais;
b)apresentar os alvarás judiciais de levantamentos desses processos;
c)apresentar os comprovantes de créditos na conta corrente do sujeito passivo
inerentes aos levantamentos realizados nesses processos;
7) Todos os documentos citados no item 6 acima foram examinados pela fiscalização.
Todavia, ainda em conseqüência da falta de comprovação pelo sujeito passivo,
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, da origem dos recursos
creditados e/ou depositados nas contas correntes de sua titularidade no ano-calendário
de 2005 e da não comprovação do repasse dos recursos pertencentes a terceiros que
transitaram por essas contas, intimamos, com o intuito de subsidiar o procedimento
fiscal em andamento junto ao sujeito passivo e em atendimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência No 08.1.18.00-2009-00023-9, a empresa Bunge
Fertilizantes S.A - CNPJ 61.082.822/0001-53, a apresentar os documentos abaixo
discriminados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 14/01/2009 (fls. 555 a 557):
a)documentação hábil e idônea, que comprove o recebimento dos valores
discriminados na declaração mencionada no item 5;
b)documentação hábil e idônea que comprove, inequivocamente, que os valores
discriminados na declaração mencionada no item 5 foram recebidos do sujeito passivo
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

pela empresa Bunge Fertilizantes S.A através de repasses efetuados pelo Banco do
Brasil S.A - Agência ns 0958-X (Palmital/SP);
c)contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a empresa Bunge
Fertilizantes S.A e o sujeito passivo;
d)comprovantes de pagamento de honorários advocatícios inerentes aos yalores
discriminados na declaração mencionada no item 5;
e)cópias, extraídas do Livro Razão, das contas contábeis onde foram registrados os
lançamentos dos valores recebidos e dos valores pagos, de que tratam as alíneas “a”,
“b” e “d” deste item 7.
8) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 14/01/2009, a empresa Bunge
Fertilizantes S/A protocolizou expediente em 25/02/2009, sob o no 00806,
encaminhando à fiscalização os seguintes documentos:
a) cópias de folhas do Razão geral da empresa Bunge Fertilizantes S.A, constando, em
parte, lançamentos coincidentes em data e valor aos constantes da declaração
mencionada no item 5 acima, porém, sem identificar o cliente ou processo a que se
refere, sem identificar a procedência dos recursos e sem comprovar o transito dos
mesmos pelas contas correntes do sujeito passivo(fls. 567 a 841)
b) cópias de folhas denominadas Extrato Bancário, relativas a diversos bancos,
constando créditos efetuados a empresa Bunge Fertilizantes S.A, coincidentes, em
parte,com as datas e valores constantes da declaração mencionada no item 5, no
entanto, sem identificar a procedência desses créditos e sem comprovar o trânsito dos
mesmos pelas contas correntes do sujeito passivo(fls. 842 a 971);
c) cópias de folhas do Razão Auxiliar de Fornecedores da empresa Bunge Fertilizantes
S.A, referentes ao fornecedor Moreira & Silva Advogados Associados, constando
lançamentos de valores pagos a esse fornecedor por serviços prestados, com
identificação dos números das Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pelos
mesmos(fls. 972 a 984);
d) cópias de documentos que comprovam valores creditados ao sujeito passivo pela
empresa Bunge Fertilizantes S.A, através de Transferência Eletrônica Disponível –
TED e de Documentos de Crédito – DOC, inerentes a serviços prestados, cujos valores
e datas coincidem com os lançamentos registrados nas folhas do Razão Auxiliar de
Fornecedores supramencionado(fls. 985 a 1.012)
8.1) todos os documentos encaminhados pela empresa Bunge Fertilizantes S.A foram
minuciosamente examinados em conjunto com os documentos apresentados pelo sujeito
passivo. Em relação à declaração firmada por essa empresa afirmando ter recebido do
sujeito passivo, através de repasses efetuados pelo Banco do Brasil S.A – Agência no
0958-X(Palmital/SP), o valor total de R$6.799.210,85 durante o ano de 2005, como
prestação de contas de pagamentos efetuados pelos clientes da empresa Bunge
Fertilizantes S.A nos processos patrocinados pelo sujeito passivo(fls. 227 a 223),
destacamos a seguir, como exemplo, algumas das inconsistências constatadas pela
fiscalização com base nos documentos apresentados:
a) Constam na declaração firmada pela empresa Bunge Fertilizantes S.A registros de
vários créditos relativos ao cliente Norberto Manica, totalizando R$443.331,53 na data
de 03/06/2005 e R$800.000,00 na data de 10/06/2005. No entanto, verificando os
extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo, relativos à conta corrente
mencionada no item 8.1 acima, constatamos que nessas datas não constam registros de
lançamentos a débitos suficientes para justificar os repasses declarados. Ressaltamos
ainda que, mesmo considerando todos os lançamentos registrados a débito nesses
extratos no mês de junho/2005, cujo montante foi de R$747.226,47, não há recursos
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

suficientes para justificar os valores dos repasses declarados acima no total de R$
1.243.331,53 nesse mês. Se levarmos em consideração os valores dos repasses relativos
a outros clientes, também declarados nesse mês, o montante aumenta para R$
1.583.155,50;
b) Constam na declaração firmada pela empresa Bunge Fertilizantes S.A registros de
vários créditos relativos ao cliente Sergio Roberto Borghetti, totalizando R$ 823.690,30
na data 28/11/2005. Todavia, verificando os extratos bancários apresentados pelo
sujeito passivo, relativos à conta corrente mencionada no item 8.1 acima, constatamos
que nessa data não constam registros de lançamentos a débitos suficientes para
justificar os repasses declarados. Ressaltamos ainda que, mesmo considerando todos os
lançamentos registrados a débito nesses extratos no mês de novembro/2005, cujo
montante foi de R$ 719.392,04, não há recursos suficientes para justificar os valores
dos repasses declarados acima no total de R$ 823.690,30 nesse mês. Se considerarmos
os valores dos repasses relativos a outros clientes, também declarados nesse mês, o
montante aumenta para R$ 1.251,730,34;
c) As informações registradas em algumas cópias de e-mails trocados entre o sujeito
passivo e a empresa Bunge Fertilizantes S.A, ensejam que determinados depósitos
foram realizados pelos clientes da empresa Bunge Fertilizantes S.A diretamente em
conta corrente dessa empresa, sem transitar, portanto, pela conta corrente do sujeito
passivo mencionada no item 8.1 acima. As cópias desses emails encontram-se as fls.
550 a 552.
9) Em decorrência disso, foi emitido e encaminhado ao sujeito passivo o Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal de 31/03/2009 (fls. 1015 a 1032), dando ciência ao
sujeito passivo de que foram considerados pela fiscalização:
a) como de origem comprovada, mediante a apresentação pela empresa Bunge
Fertilizantes S.A dos documentos hábeis e idôneos discriminados nas alíneas "c" e "d"
do item 8 acima, os recursos creditados e/ou depositados nas contas correntes de
titularidade do sujeito passivo, relativos a remuneração por serviços prestados a
empresa
Bunge
Fertilizantes
S.A,
conforme
demonstrativo
"CRÉDITOS
COMPROVADOS", anexo ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de
31/03/2009, totalizando o valor de R$ 437.463,47 no ano-calendário de 2005, valor
este incluso no montante da receita bruta declarada pelo sujeito passivo a RFB através
da DIPJ do ano-calendário de 2005;
b) como repassados pelo sujeito passivo a empresa Bunge Fertilizantes S.A, mesmo não
tendo sido apresentado à fiscalização documentação hábil e idônea, mas por haver
coincidência de datas e de valores, os recursos discriminados no demonstrativo anexo
ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 31/03/2009, denominado
"REPASSES CONSIDERADOS", totalizando o valor de R$ 311.649,71 no ano-
calendário de 2005. Destacamos que os valores relativos aos repasses considerados,
bem como, os valores relativos à devolução de cheques depositados foram lançados,
nas respectivas competências, como dedução dos valores não comprovados, conforme
pode ser verificado no demonstrativo denominado "CRÉDITOS NÃO
COMPROVADOS", também anexo ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal de
31/03/2009;
c) como de origem não comprovada, tendo em vista a falta de apresentação de
documentação hábil e idônea comprobatória da origem dos créditos e a
impossibilidade de se estabelecer qualquer nexo entre os valores lançados nos extratos
bancários do sujeito passivo e os valores informados como repassados pelo mesmo a
empresa Bunge Fertilizantes S.A, os recursos creditados e/ou depositados nas contas
correntes de titularidade do sujeito passivo, relacionados no demonstrativo
"CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS", anexo ao Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal de 31/03/2009, totalizando o valor de R$6.562.405,75 no ano-
calendário de 2005.
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

9.1)Através do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 31/03/2009, o sujeito
passivo também foi cientificado de que:
a) em virtude da falta de apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória
da origem e do repasse de recursos a terceiros, não há como termos convicção de que
todos os recursos que o sujeito passivo alega ter repassado a empresa Bunge
Fertilizantes S.A, tenham transitado pelas contas correntes do sujeito passivo, sendo
constatado inclusive, com base em documentos apresentados, que vários depósitos
foram realizados pelos clientes da empresa Bunge Fertilizantes S.A diretamente em
conta corrente dessa empresa, sem transitar pelas contas correntes do sujeito passivo;
b) em relação ao Livro Caixa do ano-calendário de 2005, o fato de não constar nesse
livro à escrituração dos lançamentos inerentes à movimentação bancária realizada no
ano-calendário de 2005, não atende à exigência legal prevista no artigo 45, parágrafo
único, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e no artigo 527, parágrafo único, do
RIR/99, restando, portanto, imprestável para fazer prova a favor do sujeito passivo, e
que ainda, eventual lançamento de crédito tributário será realizado com base no lucro
arbitrado, conforme dispõe o artigo 530 do RIR/99;
c) a não comprovação da origem dos recursos creditados nas contas correntes de sua
titularidade ou da transferência (repasse) desses recursos a terceiros, conforme o caso,
esses recursos serão considerados como omissão de receitas, nos termos do artigo 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e tributados na forma da legislação
vigente;
d) caso possua documentos que justifiquem, contestem, modifiquem ou complementem
os fatos relatados no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 31/03/2009,
deverá encaminhá-los à fiscalização no prazo de 10 (dez)
dias contado a partir do recebimento desse termo, cuja ciência do sujeito passivo
ocorreu em 02/04/2009.
9.2)Em 13/04/2009, o sujeito passivo protocolizou expediente (fls. 1033)
solicitando prorrogação em 10 (dez) dias, do prazo para apresentação de documentos.
O prazo solicitado foi deferido através do Termo de Cientificação de 14/04/2009 (fls.
1034 e 1035), porém, até a presente data, nada mais foi apresentado pelo sujeito
passivo.”
O minucioso Relatório Fiscal acima reproduzido em parte, nos dá conta que toda a
documentação apresentada pela empresa Bunge, juntamente com seu Livro Razão do
ano-calendário de 2005, foi exaustivamente examinada.
Por outro lado, a “Planilha discriminativa de comprovantes de transferência de valores
efetuados à Bunge Fertilizantes S/A”, fl. 1.180, trazida aos autos pela impugnante, em
nada a favorece.
Como se vê dos comprovantes de depósitos em conta corrente, fornecidos pelo Sistema
de Informações do Banco do Brasil, fls.1.181 a 1.235, tais depósitos foram efetuados
em dinheiro, não se tratando de transferência inter contas bancárias.
Do exame dos depósitos citados não há a correspondência com saques efetuados na
conta corrente no 7.560-4, da agência no 0958-X, do Banco do Brasil em Palmital/SP ,
em data ou em valores. Ou seja, os depósitos efetuados em dinheiro na conta da Bunge
não tem relação com a movimentação da conta corrente no 7.560-4, da agência no 0958-
X, do Banco do Brasil em Palmital/SP, pertencente a autuada.
Em momento algum a fiscalização contestou a efetivação de tais depósitos, pois, o fato
em si, só serve para comprovar a origem de depósitos na conta da Bunge.
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Pelo contrário, nos itens 8 e 8.1 do Relatório Fiscal, acima reproduzido em parte, a
fiscalização nos dá conta de que tais valores já foram objeto de análise.
Mas não é disso que trata os autos.
O que se indaga é: qual a origem dos depósitos/créditos discriminados na Relação de
fls.227/236, cuja soma alcança o total de R$ 7.311.518,93, de cujo total, após o
minucioso exame desenvolvido pela fiscalização, restou incomprovado o montante de
R$6.562.405,75?
E essa comprovação, por exigência legal, deve estar suportada por documentação hábil
e idônea, que justifique o ingresso/movimentação das importâncias questionadas.
E a documentação carreada aos autos na impugnação, não possui nexo causal com os
depósitos questionados.
Relativamente aos pagamentos efetuados ao autuado a título de adiantamento de custas
e despesas processuais, num total de R$ 2.089.977,93, também não há nenhuma
correspondência com os depósitos examinados.
Cabe esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja o fato
gerador do imposto de renda. O que se está tributando são importâncias financeiras de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estarem escrituradas, declaradas ou
justificadas, devem ser consideradas receita omitida, segundo a legislação acima
reproduzida, que presume que estes montantes na verdade se originam de receita
tributável auferida e não declarada.
2. Arbitramento do lucro
Em que pese não ter havido contestação do Contribuinte quanto a apuração do imposto
no regime do lucro arbitrado, deve-se esclarecer que o arbitramento foi efetuado em
virtude de o contribuinte intimado a apresentar os livros contábeis e fiscais deixou de
fazê-lo.
Apresentou o livro Caixa que, entretanto, não continha a movimentação
financeira/bancária.
É imperioso destacar, no tocante ao arbitramento que, estando a contribuinte obrigada a
tributação com base no lucro presumido, teria deixado de cumprir as obrigações
acessórias relativas a sua determinação, infringindo a Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, art. 47, e Lei no 9.430 de 1996, art. 1o, base legal do art. 530 do RIR/99, verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b) determinar o
lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Os elementos do processo demonstram que a contribuinte foi intimada e re-intimada a
apresentar os Livros Diário e Razão, nos termos do RIR/1999, mas deixou de atender a
intimação, sujeitando-se ao arbitramento de seu lucro nos termos da legislação
retrocitada.
3. Acesso à movimentação financeira.
Neste tópico o contribuinte combate a Lei no 10.174 de 2001 que permitiu o acesso às
informações bancárias e sua utilização para constituição de créditos tributários.
Sobre o tema, tenho que a obtenção de informações junto às instituições financeiras, por
parte da administração tributária, remonta a períodos anteriores ao advento da lei
guerreada. Explica-se.
Inicialmente, no que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária,
cabe esclarecer que o art. 38 da Lei no 4.595, de 1964, já autorizava a ação fiscal,
conforme se depreende de sua leitura:
Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]§ 5o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas de depósitos
quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis
pela autoridade competente.
§ 6o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser
utilizados se não reservadamente.
§ 7o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os responsáveis
à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal
e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
[Grifou-se] Constata-se que o texto legal enumerava apenas dois requisitos para
permitir ao Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo
instaurado e a manifestação da autoridade competente, considerando-os indispensáveis.
No caso concreto, ocorre que a autoridade administrativa, ao solicitar ao Contribuinte os
seus extratos bancários, estava se valendo de meios e instrumentos de fiscalização
criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter o
mínimo de eficácia e dar, não só aos órgãos de fiscalização tributária, mas à toda
sociedade um resultado que demonstre, de maneira inequívoca, haver indícios de
omissão de rendimentos em certas condutas.
Vedar ao Fisco o acesso a este tipo de informação seria amordaçar o próprio Estado que,
diante de evidências trazidas pela arrecadação da CPMF, deveria se manter calado sem
a capacidade de efetivar uma ação de fiscalização que produzisse resultados à altura da
verdade dos fatos cristalinamente evidenciados pela movimentação bancária dos
contribuintes.
Ademais, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que pode ser-lhes exigida a documentação
comprobatória (artigo 927 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000 de
1999). Pode ocorrer, no entanto, de o contribuinte negar-se a apresentar tais
comprovantes, ou até mesmo nem os possuir, restando ao fisco buscá-los nas
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

instituições onde se deram as transações, como em bancos. Assim, o fornecimento de
informações por instituições bancárias vem apenas substituir o dever ao qual estão
sujeitos os contribuintes por lei.
É o próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 197, inciso II, que impõe a
obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
Art.197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
[...]Observe-se ainda que, assim como os funcionários dos estabelecimentos bancários,
os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas,
não só em virtude do sigilo bancário, mas em função de um manto maior, que é o sigilo
fiscal.
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 1964, foi,
posteriormente, substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art. 8o da Lei
no 8.021, de 14 de abril de 1990, in verbis:
Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no § 1o do art. 7o.
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supra pelas autoridades administrativas,
além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado de sua função, sendo
improfícuas as argüições sobre a sua inconstitucionalidade.
No entanto, a matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar 105 de 10 de janeiro
de 2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto 3.724, da mesma data. Seu
artigo1°, § 3°, inc. VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados [...]§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários
de seus serviços.
[...]§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem
como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
[...]Art. 6 o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vê-se que a autoridade fiscal obedeceu aos estritos ditames desta Lei Complementar, ao
fazer o requerimento à Contribuinte após o início do procedimento fiscal.
A matéria em foco é regulada, também, no arts. 918 do vigente Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999.
Decreto 3.000/1999 Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se
aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964 (Lei no 4.595,
de 1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco
poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual seja, dar
eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de entrega da
declaração, se à Administração fosse vedado verificar a veracidade das informações
prestadas.
Desse modo, é de se concluir, como não houve qualquer ilegalidade no procedimento de
obtenção de informações bancárias, as provas obtidas pela fiscalização são lícitas e
legítimas para instruir o lançamento.
Por estar o acesso às informações bancárias regularmente autorizado nas leis e atos
legais mencionados, regulares são os procedimentos aqui adotados e as provas assim
obtidas, inexistindo qualquer prejuízo à validade da exigência.
4. Multa de Ofício. Caráter confiscatório.
No que respeita à multa de ofício aplicada, de 75%, reclama a impugnante que ela tem
caráter confiscatório.
A vedação ao confisco pela CF é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação
de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por
inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha
estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
Ademais, a multa foi aplicada com base na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.
Assim, não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao
Poder Judiciário pela CF, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública se passa
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal. consoante previsto na Lei 9.430, de 1996, verbis:
Lei 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
5. Juros de mora. Taxa Selic
No que concerne à questão dos juros de mora, deve-se ressaltar que a cobrança com
utilização da taxa Selic decorre de expressa determinação legal, descrita nos
demonstrativos que acompanham o Auto de Infração.
Reitere-se que, estando devidamente fundamentada a exigência quanto à cobrança de
juros à taxa Selic, não cabe a este órgão administrativo perquirir de sua
constitucionalidade, dado este controle não ser da sua alçada, mas sim, exclusivamente,
do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o da
Constituição Federal, como acima já explicitado.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do Poder
Judiciário e não é eliminada do sistema normativo, tem presunção de validade para a
Administração Pública.
Quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou equidade
das leis fogem da competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
E acrescente-se que o dever de observância das normas abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Receita Federal do Brasil– RFB, conforme
expressa disposição da Portaria no 341, de 12 de julho de 2011, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
(...); e V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Assim, ante a impossibilidade de se apreciar qualquer aspecto relativo à
constitucionalidade da lei que fixa o cálculo dos juros com base na taxa SELIC, cumpre
apenas esclarecer que o art. 161 do Código Tributário Nacional outorga à lei tributária a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento, estabelecendo o parágrafo 1 o do referido artigo que os juros
serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, se não for fixada outra taxa. E a
taxa SELIC tem previsão de aplicabilidade no artigo 61, parágrafo 3o, da Lei 9.430, de
1996, verbis:
Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o § 2o ...
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
“Art. 5o - O imposto de renda devido.....
(.......)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.”
Por outro lado, a cobrança dos juros de mora em percentuais fixos é injustificável, pois
é sabido que, no mercado financeiro, busca-se o capital onde for menos oneroso.
Portanto, em matéria tributária, a exigência dos juros de mora com base em taxas
flutuantes aos níveis de mercado atua como fator dissuasório da inadimplência fiscal ao
impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o expediente
de atrasar o cumprimento de suas obrigações tributárias e, por conseguinte, de se
beneficiar à custa do Erário.
Finalmente, ainda em relação aos juros de mora, deve-se esclarecer ao impugnante que
o percentual de 12%, que constava do artigo 192, da Constituição Federal, foi cancelado
pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003, afastando-se,
definitivamente, qualquer óbice à aplicação da legislação que prevê a utilização da taxa
Selic, para os casos de inadimplemento no cumprimento de obrigações tributárias.
Cumpre destacar que essa questão foi objeto de súmula emitida pelo CARF, publicada
no DOU de 23 de dezembro de 2010, Seção I, com o seguinte teor:
Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. .
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

Portanto, correta a incidência dos juros de mora e o seu cálculo com base na Taxa
SELIC.
6. Valores declarados em DIPJ. Coeficiente.
Relativamente ao coeficiente de tributação, pelo regime do lucro arbitrado, é de ser
mantida a diferença exigida, pois, o Contribuinte não a contestou.
7. Autos de Infração reflexos.
Quanto aos autos de Infração lavrados por decorrência, tendo em conta que os referidos
rendimentos também estão sujeitos, na forma da lei, à incidência de CSLL, PIS e
Cofins, o decidido acima quanto ao Imposto de Renda aplica-se à tributação reflexa
daquelas exações, no que couber.
8. Conclusão
Por todo exposto, não merecem guarida as argumentações apresentadas pelo
impugnante, pelo que voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo
o Auto de Infração do IRPJ e seus reflexos como constituídos.
Em suma, alegação do contribuinte é que os valores depositados em sua conta
bancária seriam recursos de terceiros (Bunge) e que apenas teriam transitado por sua conta, sem
configurar receita própria. Contudo, a documentação apresentada pelo recorrente não é hábil a
fazer a prova pretendida.
Ora, já se mencionou que a legislação exige que a comprovação dos depósitos
bancários seja feita de forma individualizada. Assim, incumbiria ao contribuinte fazer a seguinte
prova, para cada lançamento:
(i) que a origem é o recebimento de recursos cobrados em nome da Bunge. Para
tanto, não bastam contratos e decisões judiciais esparsas. É preciso detalhar e identificar para
cada lançamento bancário a correspondente decisão judicial.
(ii) que os recursos apenas transitaram por sua conta bancária. Ou seja, deveria
comprovar que o valor creditado foi debitado em montante e data compatíveis e que os valores
foram efetivamente transferidos para a cliente (Bunge). Neste sentido, os documentos bancários
que retratam depósitos em dinheiro não se prestam à prova pretendida. Ademais, não há
comprovação de que os alegados recursos em dinheiro teriam sido debitados na conta do
recorrente.
Vale também mencionar que a declaração elaborada pela Bunge, desprovida do
suporte documental acima mencionado, não é hábil para fazer a prova legalmente exigida.
Diante da completa ausência de provas da origem dos recursos creditados nas
contas bancárias tenho que, no mérito, o recurso voluntário deva ter o provimento negado.
Quanto às alegações atinentes à legalidade e constitucionalidade da multa de
ofício, vale lembrar que a multa de 75% é expressamente prevista no artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996 (na redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.088 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000519/2009-31

I-de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;;
[...]
A multa de ofício de 75% corresponde a penalidade de caráter objetivo, ou seja,
independe do exame de dolo ou culpa. Assim, é vedado às autoridades administrativas deixar de
aplica-la conforme inteligência da Súmula CARF no 02, anteriormente citada.
Quanto à Taxa Selic, vale dizer que, além da impossibilidade de se deixar de
aplicar no âmbito administrativo, a polêmica quanto à sua validade já foi pacificada no seio do
CARF conforme dispõem as seguintes súmulas:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital